Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. POSTERGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE EG. TJDFT. SENTENÇA CASSADA.
1. Em que pese o caráter administrativo da decisão que determina o cancelamento da distribuição, trata-se de ato terminativo que impediu a própria formação do processo; portanto, configura-se como sentença e é recorrível mediante Apelação, conforme art. 1.009 do CPC/15.
2. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos processuais é do espólio e não dos herdeiros, de modo que a concessão do benefício da assistência judiciária está condicionada ao valor do acervo sucessório e não à condição econômica dos herdeiros.
3. É admissível a postergação do pagamento das custas processuais para o final do processo de inventário ou arrolamento, em atenção ao princípio da acessibilidade ao Poder Judiciário (art, 5o, XXXV, da CF/88).
4. Apelação conhecida e provida.